Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712572-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: PAULO ROBERTO PUPOLINI E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES. PERÍCIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFEESA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. TEMA 1169 DO STJ. PRECLUSÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Não requerida a suspensão da liquidação provisória pelo interessado, além de realizada a individualização dos valores exigidos pelos exequentes, com laudo pericial, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, deve ser reconhecida a preclusão em relação ao pedido de suspensão do feito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 114, 125, inciso II, 130, inciso III, e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser realizado o chamamento ao processo da União e do BACEN - Banco Central do Brasil, pois esses entes também são devedores solidários; b) artigo 92, § 2o, da Constituição Federal, argumentando que os juízes não podem extrapolar os limites de sua jurisdição, sendo nula qualquer decisão que não observe as regras instituídas pela legislação pátria. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, ressalta que não foi realizada a análise dos cálculos apresentados, havendo cerceamento de defesa, porque não foram observados os parâmetros devidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal violado, o insurgente assevera que é necessária a prestação de caução idônea para o levantamento de valores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Afirma, ainda, que o feito deve ser suspenso em razão da afetação do REsp 1.978.629 (Tema 1.169/STJ), o qual versa sobre o julgamento de processos que abordam a questão de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 50620177). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 114, 125, inciso II, 130, inciso III, e 132, todos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.837.682/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2402972, pelo RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/10/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto às teses de cerceamento de defesa e necessidade de prestação de caução idônea para levantamento de valores, porquanto a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Além disso, essas questões não foram objeto de decisão por parte da Turma Julgadora, não tendo sido a matéria prequestionada, incidindo, na espécie, o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, por analogia. Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, descaberia dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo (STJ e TJMG), porque, conforme a Corte Superior, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Também não mereceria trânsito o recurso no que tange à mencionada divergência jurisprudencial, visto que, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Quanto à citada ofensa ao artigo 92, § 2o, da CF, já assentou a Corte Superior que “compete ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AgInt no AREsp n. 1.738.503/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). No que concerne ao pedido de suspensão do processo, verifica-se que a matéria analisada pela Corte Superior, referente ao Tema 1.169/STJ, é inaplicável à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020